Tribunal: TJSP
Processo: 1000889-67.2024.8.26.0204
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO REGISTRAL. APELAÇÃO. QUALIFICAÇÃO NEGATIVA DO TÍTULO DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. EXIGÊNCIAS DE APRESENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL E DECLARAÇÃO DO ITR MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que manteve a recusa do registro de título de aquisição de imóvel, exigindo comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental

Ementa:
DIREITO REGISTRAL. APELAÇÃO. QUALIFICAÇÃO NEGATIVA DO TÍTULO DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. EXIGÊNCIAS DE APRESENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL E DECLARAÇÃO DO ITR MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que manteve a recusa do registro de título de aquisição de imóvel, exigindo comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e apresentação da declaração do Imposto Territorial Rural (ITR).

II. Questão em Discussão
2. Discutem-se as exigências de inscrição no CAR e de apresentação da declaração do ITR para o registro de título de aquisição de imóvel. Alegação de que há aquisição originária da propriedade porque o imóvel foi arrematado extrajudicialmente.

III. Razões de Decidir
3. O título apresentado a registro foi o contrato de compra e venda do imóvel firmado entre a UNIÃO e o arrematante do bem em leilão extrajudicial, modalidade de licitação, nos termos da Lei no 8.666/1993. Descabido, portanto, discutir se a aquisição da propriedade é originária ou derivada porque não se tratou de leilão judicial. Aliás, as arrematações são títulos derivados de aquisição da propriedade, pois guardam relação de causa e efeito com a titularidade dominial do executado.
4. Declaração do ITR necessária. Fato gerador do tributo é a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do município (artigo 1o da Lei no 9.393/1996). Imóvel adquirido da legítima proprietária.
5. Inscrição do imóvel rural no CAR que decorre do disposto no artigo 29, §3o, da Lei no 12.651/2012 (Código Florestal). A averbação do correspondente número de inscrição no CAR está prevista no item 9, letra "b", no 38, do Capítulo XX, do Tomo II, das NSCGJ e também no artigo 440-AQ, IV, "b", 3, do Código Nacional de Normas do CNJ.

IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "Exigências de apresentação de declaração de ITR e de inscrição do imóvel rural no CAR que se justificam à luz da legislação aplicável".

Legislação Citada:
Lei no 8.666/1993; artigo 1o da Lei no 9.393/1996; caput e §3o do artigo 22 da Lei no 4.947/1966; §3o do artigo 29 da Lei no 12.651/2012; item 9, letra "b", no 38, do Capítulo XX, do Tomo II, das NSCGJ e artigo 440-AQ, IV, "b", 3, do Provimento CNJ no 195/2025.